Tribunal: TJES
Processo: 5002483-16.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-16.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: PAULA RIBEIRO MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002483-16.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RECORRIDO
: PAULA RIBEIRO MARQUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES POR LONGO PERÍODO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (RE 596.478 - TEMA 191). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora contratada pelo Município de Guarapari em regime de designação temporária entre 2015 e 2023, pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual defende a validade e a regularidade das contratações, por terem sido destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, o que afastaria o direito ao FGTS.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. Conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478 - Tema 191), é devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por inobservância à regra do concurso público. No caso dos autos, as sucessivas e ininterruptas renovações do contrato temporário por um longo período (de 2015 a 2023) descaracterizam a natureza excepcional e transitória da contratação, evidenciando a burla à exigência constitucional do concurso para o provimento de um cargo de necessidade permanente. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos e o consequente direito da autora aos depósitos de FGTS, observada a devida prescrição quinquenal das parcelas.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)